Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-46.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007218-46.2018.8.11.0003
RECORRENTES: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS
RECORRIDOS: LUCIANA OLIVEIRA DE CAMPOS E JOAQUIM DE GOES SOUSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72456482) interposto por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65697988):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE COM A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – ATRASO EM ENTREGA DE INFRAESTRUTURA (ÁGUA E ESGOTO) DO LOTEAMENTO – INVOCADA CLÁUSULA DE NÃO RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO ATRIBUÍVEL A TERCEIRO – DESCABIMENTO – ART.51, INCISO III, DO CDC E ART.424 DO CC/2002 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VERBA HONORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS MANTIDOS - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatado o efetivo atraso de mais de quatro anos na entrega da infraestrutura (fornecimento de água tratada e coleta de esgoto) do loteamento objeto do contrato de compra e venda, há que ser responsabilizadas as requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados os autores/adquirentes.
Burocracia e/ou ineficiências de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de loteamento, tratando-se de riscos inerentes ao negócio.
Exegese dos art. 51, inciso III do CDC e art.424 do CC/2002, inválida a cláusula de não responsabilização por culpa de terceiro quando infortúnio indenizável está atrelado à utilidade legitimamente esperada do bem adquirido.
O atraso de mais quatro anos na entrega da estrutura básica do imóvel, tornando-o inabitável, e retardando a conquista da casa própria, com a inevitável modificação dos planos financeiros e pessoais dos adquirentes, acarreta angústia e frustração passível de indenização a título de danos morais.
Arbitrado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser majorado o quantum indenizatório, para atendimento das peculiaridades do caso”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1007218-46.2018.8.11.0003, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 66941953), decidiu-se, in verbis (id 71393951-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – OMISSÃO - PLEITO RECURSAL SUBSIDIÁRIO PARA QUE OS HONORÁRIOS FOSSEM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - VERBA A SER AFERIDA SEGUNDO O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES DO STJ – ACLARAMENTO DA QUESTÃO - PARCIAL PROVIMENTO APELO DAS RÉS – EFEITOS INFRINGENTES - CONSEQUENTE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART.85, §11, CPC/15) – ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ARGUIÇÕES PREJUDICADAS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Omisso o aresto quanto ao pedido subsidiário para que o valor dos honorários advocatícios seja arbitrado em percentual (entre 10% a 20%) sobre o valor da condenação imposta na sentença, devem os aclaratórios ser acolhidos para que tal vício seja sanado.
Consoante iterativa jurisprudência do STJ: “Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a ‘seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR).
Em havendo condenação, deve o respectivo valor ser tomado por base de cálculo para a fixação dos honorários.
Com o saneamento da omissão apontada, o apelo das rés embargantes deve ser provido parcialmente, pelo que descabe a majoração dos honorários em sede recursal na forma tratada pelo §11 do art.85 do CPC/15 (honorários recursais).
Acórdão retificado para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios e excluir a majoração dos honorários recursais”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta contra a sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por danos materiais e morais no 1007218-46.2018.8.11.0003, ajuizada por LUCIANA OLIVEIRA DE CAMPOS e JOAQUIM DE GOES SOUSA, em face de JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as demandadas a pagarem aos autores, a título de indenização por danos morais, a importância de R$8.000,00, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora legais desde a prolação da decisão, extinguiu a parte a ação em relação à tutela da obrigação de fazer, ante a perda do interesse de agir, sem a resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC/15. A sentença ainda arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa e, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca, distribuiu os respectivos ônus à ordem de 40% para a parte autora e 60% para a parte ré.
A Câmara julgadora negou provimento à Apelação das requeridas, ora Recorrentes, majorando a sua condenação aos honorários advocatícios em 15%, e, por consequência, reduzindo 5% da condenação da verba honorária imposta aos autores, ora Recorridos; e deu provimento à Apelação dos requerentes, ora Recorridos, para majorar os danos morais para R$10.000,00, mantidos os demais termos da sentença. (id 65697988 - p. 11)
Consoante ementa acima transcrita, os Embargos de Declaração opostos por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, E OUTROS, foram acolhidos a fim de suprir a omissão apontada e, mediante concessão de efeitos modificativos, dar parcial provimento ao apelo das requeridas tão somente para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em 10% seja o valor da condenação – e não o valor da causa, e, por consequência, afastar a majoração dos honorários recursais de que trata o §11o do art.85 do CPC/15. (id 69003966 - p. 2-3)
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o v. Acórdão exarado diverge das decisões de outros tribunais, haja vista que, apesar de não existir nenhuma prova do dano sofrido, condenou as Recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral simplesmente pelo atraso na entrega da obra”. (id 72456482 - Pág. 4)
Recurso tempestivo (id 72882952) e preparado (id 72902483).
Contrarrazões no id 75238487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 927 do CC, está amparada na assertiva de que o atraso na entrega da obra consubstancia descumprimento contratual, não havendo que se falar em presunção de danos morais.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) o atraso foi de mais de quatro anos após o período de tolerância, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico no adquirente, ao frustrar a justa expectativa de se realizar o sonho da moradia própria”. (id 62871956 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado no tocante ao termo final da mora demanda a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
3.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1870853/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.